Tribunal: TJSP
Processo: 2264134-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Organização criminosa.
Excesso de prazo na formação da culpa. Complexidade do feito. Ausência de constrangimento ilegal.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Paciente não inserido em grupo de risco da COVID-19. Não comprovação de custódia em estabelecimento prisional com notícia de superlotação. Inocorrência de excesso de

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Organização criminosa.
Excesso de prazo na formação da culpa. Complexidade do feito. Ausência de constrangimento ilegal.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Paciente não inserido em grupo de risco da COVID-19. Não comprovação de custódia em estabelecimento prisional com notícia de superlotação. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2264134-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é
paciente RODRIGO JOSE LARAYA RODRIGUES e Impetrante JULIANA
SILVA CONDOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264134-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2264134-23.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
VOTO No 42.068
Habeas corpus. Roubo majorado. Organização criminosa.
Excesso de prazo na formação da culpa. Complexidade do
feito. Ausência de constrangimento ilegal.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das
hipóteses do art. 4o. Paciente não inserido em grupo de risco
da COVID-19. Não comprovação de custódia em
estabelecimento prisional com notícia de superlotação.
Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.
A advogada Juliana Silva Condotto impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de Rodrigo José Laraya Rodrigues
e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Itu.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal ante
o excesso de prazo na formação da culpa. Postula, assim, a revogação da
custódia cautelar.
A liminar foi indeferida (fl. 64).
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fls. 67/69) e a D. Procuradoria da Justiça opina pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Segundo consulta digital aos autos de origem, por fatos
ocorridos entre outubro de 2019 e 19 de maio de 2020, o paciente foi
denunciado como incurso nos arts. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, c.c. art. 29,
"caput”, todos do Código Penal, e no art. 1o, § 1o, c.c. art. 2o, § 2o, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264134-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
12.850/13, na forma do art. 69 do CP. De acordo com a exordial, em
unidade de desígnios e previamente ajustado com Silvio Luiz de Souza
Magalhães, Fabio Inácio dos Santos, Marcelino Pedro da Silva, Antonio
Carlos da Silva, João Aparecido dos Santos e Francisco de Assis Gueitolo,
Rodrigo constituiu e integrou organização criminosa com o fim de obter
vantagem de qualquer natureza e, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo, teria praticado roubos e outros crimes apurados
em investigações em curso. O escopo da organização seria a subtração e a
comercialização, em grande escala, de maquinário agrícola. Além disso, os
denunciados prestaram auxílio material e moral a roubo armado ocorrido em
23.10.2019 no estabelecimento comercial denominado “Cerâmica Globo
Ltda.”, de onde subtraídos pá carregadeira de cabine fechada e aparelho de
ar-condicionado.
Decretada a prisão temporária em 06.05.2020 (fls.66/69
do apenso digital no 1500630-02.2020.8.26.0286) e cumprido o respectivo
mandado em 02.06.2020.
Por decisão de 05.06.2020, recebida a denúncia e
decretada a prisão preventiva. Na ocasião, a Magistrada considerou
presentes os requisitos legais da medida, a gravidade concreta das
condutas atribuídas e a consequente necessidade de preservação da ordem
pública (fls. 272/275 dos autos originários).
Em 06.08.2020, indeferido pleito de liberdade provisória
com base na permanência do quadro fático jurídico que justificou a
decretação da custódia cautelar (fls. 759/761 dos autos originários).
Conforme
extrato
eletrônico
de
movimentação
processual obtido no “site” do Tribunal de Justiça, designada audiência de
instrução e julgamento para 24.03.2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264134-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É certo que, para que a delonga na tramitação do feito
configure ilegalidade passível de correção pela via do “habeas corpus”, é
preciso que o retardo ultrapasse os limites da razoabilidade, critério a ser
analisado diante das peculiaridades de cada caso.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que “o excesso de prazo na instrução criminal só constitui
constrangimento ilegal quando injustificado, não quando provocado por
fatores decorrentes de peculiaridades do feito ou atuação da própria defesa”
(STJ
5a T.
HC 6656
Rel. Edson Vidigal
j. 03.03.1998
DJU
30.03.1998, p. 99).
Na hipótese, conquanto se reconheça a ocorrência de
algum retardamento na formação da culpa, uma vez que a prisão cautelar já
atinge mais de 07 (sete) meses, não há que se falar em constrangimento
ilegal por atraso na marcha processual, pois se apura o envolvimento de
sete réus em delitos de roubo e organização criminosa, considerando-se,
ainda, que a defesa não é comum e arroladas, ao todo, 11 (onze)
testemunhas.
Tais circunstâncias contribuem para a complexidade do
feito e, por conseguinte, acarretam certa demora no processamento. Desse
modo, justificável eventual atraso, não se vislumbra situação de
constrangimento ilegal passível de ser corrigida pela via do “habeas corpus”.
Quanto à Recomendação 62/2020 do CNJ, referente à
adoção de medidas para contenção da propagação do novo coronavírus
nos estabelecimentos prisionais, ao menos por ora não se verifica a
incidência de qualquer das hipóteses de seu art. 4o, pertinente à “fase de
conhecimento criminal”. Com efeito, à míngua de prova em contrário, não se
trata de réu em grupo de risco, não há comprovação de que esteja em
penitenciária com superlotação e tampouco caracterizado excesso de prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264134-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
na segregação, como já abordado. Cabe lembrar, além disso, que se trata
de delito cometido com grave ameaça. Assim, prevalece, neste momento, a
regra processual penal invocada, que permite a segregação.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator